Tribunal: STF
Processo: HC 187358
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Wilton Franco Figueira e outro(s) em favor de Alessandro Silva Bazamé, contra decisão monocrática, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que que indeferiu liminarmente o HC 584.320/RJ.
    Em 09.5.2018, o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes e de corrupção de menores (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 584.320/RJ. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 09.5.2018. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Asseveram inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 579.249/RJ de minha relatoria e cujo mérito já foi julgado por esta Corte Superior, que não conheceu da impetração. Embora impugne acórdão proferido em impetração originária diversa, ambos questionam os fundamentos da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo da Ação Penal n. 0003430-63.2016.8.19.0011. 
    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus, considerando que a controvérsia já foi analisada nos autos da primeira impetração. 
    Nesse sentido: 
    (...).
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘A presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 579.249/RJ de minha relatoria e cujo mérito já foi julgado por esta Corte Superior, que não conheceu da impetração. Embora impugne acórdão proferido em impetração originária diversa, ambos questionam os fundamentos da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo da Ação Penal n. 0003430-63.2016.8.19.0011’. Ainda a Corte Superior ressalta que ‘diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus, considerando que a controvérsia já foi analisada nos autos da primeira impetração’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ademais, a referida tese defensiva não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora